Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-62.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012588-62.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada THEREZINHA BORELLI BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012588-62.2018.8.26.0011/50000
2
Voto no 32640
Embargos de Declaração no 1012588-62.2018.8.26.0011/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargada: THEREZINHA BORELLI BARROS
Embargos de declaração - Pré-questionamento - Mera discordância do julgado - Não
ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente - Embargos rejeitados
1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o pré-
questionamento da matéria discutida. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Cartão de
débito/crédito - Pedido fundamentado na alegação de indevidas operações
bancárias e débitos na conta bancária da autora- Aplicação do CDC às
instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova -
Cabimento - Ausência de demonstração de que a utilização do cartão se deu
pela
autora que forneceu voluntariamente dados sigilosos ao terceiro fraudador,
apenas após ligação ao serviço de teleatendimento do banco réu -
Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm.
479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada -
Incidência do art. 14 do CDC - Danos materiais e moral configurados
Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$
10.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida -
Vedação à 'reformatio in pejus' - Recurso improvido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O pré-questionamento é uma criação jurisprudencial sumulada. No silêncio
da decisão, cabe provocar o julgador a desenvolver a tese jurídica adotada para a
solução do litígio, de molde a verter tese explícita acerca das matérias de direito cujo
exame se pretende levar à instância superior.
Trata-se de pressuposto de admissibilidade dos recursos de natureza
especial e extraordinária, demandando a protocolização de embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012588-62.2018.8.26.0011/50000
3
quando o julgador não explicitou o seu entendimento acerca da matéria que será
atacada na instância especial.
Embora respeitáveis vozes manifestem-se em favor da dispensa, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, reiteradamente, deliberando no
sentido da manutenção do pré-questionamento.
Entende-se que ele é consequência da própria natureza excepcional do
recurso. Assim indica a própria análise etimológica das expressões extraordinário e
especial, como evidenciadoras de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça só podem ser chamados em situações que saem do ordinário, do
comum.
O acórdão que merece ser atacado por intermédio de embargos de
declaração para o fim exclusivo de pré-questionamento não é outro senão aquele que
deixa de analisar a matéria submetida a seu julgamento e não aquele que adota
determinada tese, dentre uma das questionadas, ou mesmo outra, dentro da esfera de
conhecimento.
No caso dos autos, o acórdão objeto do recurso valeu-se do entendimento
doutrinário e jurisprudencial.
O acórdão está devidamente fundamentado, explicitando o entendimento da
Corte.
Assim, considerando-se que não há omissões e obscuridades a serem
sanadas e não se enquadrando também o recurso em quaisquer das demais hipóteses
elencadas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, o mesmo não pode ser
acolhido.

Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator